Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-52.2019.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO ATÉ QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - POSSIBILIDADE - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
É de se reconhecer que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar.
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
Incumbe ao banco a emissão dos boletos mensais referentes ao contrato de empréstimo no 805230563, até a última parcela, ou seja, a quitação do empréstimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-52.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), APARECIDA BENEDITO DA SILVA - CPF: 025.265.981-33 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), APARECIDA BENEDITO DA SILVA - CPF: 025.265.981-33 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E PROVEU O DE APARECIDA BENEDITO DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL -

VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO ATÉ QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - POSSIBILIDADE - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

É de se reconhecer que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Incumbe ao banco a emissão dos boletos mensais referentes ao contrato de empréstimo no 805230563, até a última parcela, ou seja, a quitação do empréstimo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020